Tribunal: TJES
Processo: 5002102-42.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002102-42.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MATHEUS SANTOS SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PICPAY. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DA CONTA DIGITAL DO AUTOR VIA APLICATIVO NO NOVO APARELHO CELULAR ADQUIRIDO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ACESSO À CONTA DIGITAL. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002102-42.2023.8.08.0021

Recorrente: PICPAY SERVIÇOS S/A

Recorrido:

MATHEUS SANTOS SILVA PEREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Não houve apresentação de contrarrazões recursais pelo recorrido.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
PICPAY SERVIÇOS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a impossibilidade de habilitação da conta digital foi decorrente da falha no sistema existente no novo aparelho celular do recorrido;
b)
que após a liberação da nova versão do sistema do aparelho

foi promovida a liberação de acesso à conta digital;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pela parte recorrente na demora da liberação de acesso à conta digital do recorrido após a troca de seu aparelho celular e se tal situação gera o direito à indenização por danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que restou incontroverso que o recorrido é usuário dos serviços da parte recorrente e que teve o acesso à sua conta digital negado, quando da troca de seu aparelho celular.

Entretanto, a parte recorrente não justificou/comprovou que a dificuldade em liberação do indigitado acesso à conta digital foi ocasionado por eventual falha sistêmica do novo dispositivo móvel adquirido pelo recorrido (limitando-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais), razão pela qual sigo a linha de entendimento do juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de evidente falha na prestação do serviço, devendo a sentença de 1º grau ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao determinar que a parte recorrente efetue a imediata liberação do
acesso ao recorrido de sua conta digital, sob pena de multa diária,
ressaltando que
“[...] considero inaceitável falha no sistema, que impeça o usuário de ter acesso à sua carteira digital (dinheiro) por tantos dias. A ré não apresenta nenhuma razão plausível, que comprove a necessidade de tantos dias para a solução do problema. Apenas faz alegações genéricas, sem comprovações nos autos”
(
sic
– ID 7989337, negritei).

No que tange à reparação por danos morais, verifico a sua configuração na medida em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar valores de sua conta; logo, tratando-se de serviço essencial, sobeja-se patente o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente.

Em relação ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte recorrida não se encontra assistida por advogado).

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)